Tribunal: TJSP
Processo: 1003735-76.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Ausência de apresentação, pelo réu, dos contratos discutidos nestes autos – Réu que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a ausência de abusividade alegada pelo autor – Adoção da taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente – Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de demonstração da autorização do autor quanto à cobrança de juros capitalizados – Não comprovação da expressa pactuação – Capitalização de juros inadmissível – Sentença mantida, a este respeito – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Banco apelante que se insurge quanto ao afastamento da cobrança deste encargo – A sentença não afastou a incidência da Tarifa de Cadastro, cuja cobrança não foi, sequer, impugnada pelo autor, na petição inicial – Por conseguinte, neste aspecto, o apelante carece de interesse recursal – Recurso do réu não conhecido, neste tópico.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Réu que impugnou a restituição em dobro dos valores considerados indevidos – Descabimento – Ausência de determinação, na sentença, de restituição em dobro – Condenação do réu, apenas, ao pagamento dos valores efetivamente cobrados a maior – Recurso do réu não conhecido, neste aspecto.
RECURSO DO AUTOR – Discussão relativa às datas de incidência de juros moratórios e correção monetária – Superveniente manifestação de desistência do recurso quanto a esta matéria – Desistência homologada – Recurso do autor não conhecido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR – Verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Insurgência do autor quanto ao arbitramento por apreciação equitativa, com base no §8o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil – Possibilidade, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do vencedor, nas causas em que o valor ou o proveito econômico obtido for expressivo, como na espécie – Precedentes do TJSP – Arbitramento por apreciação equitativa, previsto no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, aplicado por extensão – Verba mantida – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença de procedência da presente ação mantida – Considerando o improvimento do apelo do réu e a necessidade de apresentação de contrarrazões recursais pelo autor, os honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficam majorados para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, E IMPROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1003735-76.2017.8.26.0568; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 12/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

12/01/2021

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE/ CHEQUE ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação do banco réu de que a sentença foi proferida logo após a réplica, sem abertura de prazo para produção de provas – Descabimento – Após a réplica, foi determinada a juntada de memória de cálculo pelo autor, seguida de determinação para que o réu se

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE/ CHEQUE ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação do banco réu de que a sentença foi proferida logo após a réplica, sem abertura de prazo para produção de provas – Descabimento – Após a réplica, foi determinada a juntada de memória de cálculo pelo autor, seguida de determinação para que o réu se manifestasse a respeito – Sucessivos pedidos de dilação de prazo, que, deferidos, forneceram ao réu cerca de 3 meses para que pudesse impugnar os documentos apresentados – Ausência de cerceamento de defesa – Réu, ademais, que havia formulado requerimento, na contestação, de julgamento antecipado da lide – Julgamento antecipado – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato demonstrada por meio da prova documental constante dos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Ausência de apresentação, pelo réu, dos contratos discutidos nestes autos – Réu que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a ausência de abusividade alegada pelo autor – Adoção da taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente – Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de demonstração da autorização do autor quanto à cobrança de juros capitalizados – Não comprovação da expressa pactuação – Capitalização de juros inadmissível – Sentença mantida, a este respeito – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Banco apelante que se insurge quanto ao afastamento da cobrança deste encargo – A sentença não afastou a incidência da Tarifa de Cadastro, cuja cobrança não foi, sequer, impugnada pelo autor, na petição inicial – Por conseguinte, neste aspecto, o apelante carece de interesse recursal – Recurso do réu não conhecido, neste tópico.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Réu que impugnou a restituição em dobro dos valores considerados indevidos – Descabimento – Ausência de determinação, na sentença, de restituição em dobro – Condenação do réu, apenas, ao pagamento dos valores efetivamente cobrados a maior – Recurso do réu não conhecido, neste aspecto.
RECURSO DO AUTOR – Discussão relativa às datas de incidência de juros moratórios e correção monetária – Superveniente manifestação de desistência do recurso quanto a esta matéria – Desistência homologada – Recurso do autor não conhecido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR – Verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Insurgência do autor quanto ao arbitramento por apreciação equitativa, com base no §8o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil – Possibilidade, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do vencedor, nas causas em que o valor ou o proveito econômico obtido for expressivo, como na espécie – Precedentes do TJSP – Arbitramento por apreciação equitativa, previsto no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, aplicado por extensão – Verba mantida – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença de procedência da presente ação mantida – Considerando o improvimento do apelo do réu e a necessidade de apresentação de contrarrazões recursais pelo autor, os honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficam majorados para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, E IMPROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001024358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003735-76.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante MOISES
VALIM.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, conheceram
de parte dos recursos, e negaram-lhes provimento, na parte conhecida,
vencida a 2a desembargadora que dava provimento na parte conhecida ao
recurso do autor. Em julgamento estendido, por maioria de votos, conheceram
de parte dos recursos, e negaram-lhes provimento, na parte conhecida,
vencida a 2a desembargadora que dava provimento na parte conhecida ao
recurso do autor e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO E WALTER BARONE.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18219
APELAÇÃO No 1003735-76.2017.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA 3a VARA CÍVEL
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E MOISES VALIM
APELADOS: OS MESMOS
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. MISAEL DOS REIS FAGUNDES
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO
CONTRATO DE ABERTURA DE
CONTA CORRENTE/ CHEQUE ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação do banco réu de
que a sentença foi proferida logo após a réplica, sem abertura
de prazo para produção de provas Descabimento Após a
réplica, foi determinada a juntada de memória de cálculo pelo
autor, seguida de determinação para que o réu se manifestasse a
respeito
Sucessivos pedidos de dilação de prazo, que,
deferidos, forneceram ao réu cerca de 3 meses para que
pudesse impugnar os documentos apresentados Ausência de
cerceamento de defesa Réu, ademais, que havia formulado
requerimento, na contestação, de julgamento antecipado da lide
Julgamento antecipado
Cabimento
Controvérsia a
respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição
financeira, tratando-se de questões de direito Matéria de fato
demonstrada por meio da prova documental constante dos
autos Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo
Civil
Preliminar rejeitada
Recurso do réu improvido,
neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
FÍSICA Instituição financeira ré, na condição de fornecedora
de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
Súmula no 297 do STJ.
“PACTA SUNT SERVANDA” Possibilidade de revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de
renegociação ou confissão de dívida Súmula no 286 do STJ
Relativização do princípio de que “pacta sunt servanda”,
apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o
equilíbrio entre as partes
Inocorrência de violação do ato
jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas
abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico,
sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do
Consumidor Recurso do réu improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS Artigo 192, § 3o,
da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional
no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao
ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito Dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar
Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal

Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano
Admissibilidade Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS,
sob o rito dos recursos repetitivos Ausência de apresentação,
pelo réu, dos contratos discutidos nestes autos Réu que não
se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a ausência de
abusividade alegada pelo autor
Adoção da taxa média de
mercado para operações da mesma natureza e período, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente Súmula 530
do Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida, neste
ponto Recurso do réu improvido, neste ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça
Ausência de
demonstração da autorização do autor quanto à cobrança de
juros capitalizados Não comprovação da expressa pactuação
Capitalização de juros inadmissível Sentença mantida, a
este respeito Recurso do réu improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL
Banco apelante que se insurge quanto ao
afastamento da cobrança deste encargo
A sentença não
afastou a incidência da Tarifa de Cadastro, cuja cobrança não
foi, sequer, impugnada pelo autor, na petição inicial
Por
conseguinte, neste aspecto, o apelante carece de interesse
recursal Recurso do réu não conhecido, neste tópico.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Réu que impugnou a
restituição em dobro dos valores considerados indevidos

Descabimento
Ausência de determinação, na sentença, de
restituição em dobro
Condenação do réu, apenas, ao
pagamento dos valores efetivamente cobrados a maior

Recurso do réu não conhecido, neste aspecto.
RECURSO DO AUTOR
Discussão relativa às datas de
incidência de juros moratórios e correção monetária

Superveniente manifestação de desistência do recurso quanto a
esta matéria Desistência homologada Recurso do autor
não conhecido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VALOR
Verba
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Insurgência do autor
quanto ao arbitramento por apreciação equitativa, com base no
§8o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil

Possibilidade, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa
do vencedor, nas causas em que o valor ou o proveito
econômico obtido for expressivo, como na espécie

Precedentes do TJSP Arbitramento por apreciação equitativa,
previsto no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil,
aplicado por extensão Verba mantida Recurso do autor
improvido, neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS

Sentença de procedência da presente ação mantida

Considerando o improvimento do apelo do réu e a necessidade
de apresentação de contrarrazões recursais pelo autor, os
honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 10.000,00
(dez mil reais), ficam majorados para R$ 11.000,00 (onze mil
reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
RECURSOS
CONHECIDOS
EM
PARTE,
E
IMPROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de “ação de revisão contratual c/c repetição de
indébito”, ajuizada por Moises Valim contra o Banco Bradesco S/A, julgada
procedente pela respeitável sentença de fls. 255/259, cujo relatório adoto, com os
seguintes tópicos finais:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de revisão contratual ajuizada para
limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e para excluir da
conta corrente no 29544-2, de titularidade do autor, os demais encargos não contratados.
CONDENO o requerido à restituição do valor de R$261.225,19 (fls. 193/233).
Em face da sucumbência e considerando a pouca complexidade da matéria e o tempo
de duração do feito em primeira instância CONDENO o requerido no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios que fixo em R$10.000,00, os quais deverão ser oportunamente atualizados a partir desta
data e juros de mora contados a partir do trânsito em julgado da sentença ou Acórdão.”
Opostos embargos de declaração, pelo autor (fls. 285/288), foram
dados por prejudicados pela r. decisão de fls. 293.
Inconformado, o banco réu apelou (fls. 264/282), arguindo,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto “após o decurso
do prazo de apresentação de réplica pelo autor, o MM. Juiz tão logo proferiu sentença
nos autos, sem abrir prazo para as partes produzirem suas provas”, ressaltando que
“está diligenciando para localizar os documentos necessários para a realização dos
cálculos e impugnar os cálculos trazidos pelo autor/apelado nos autos, o que demanda
um lapso temporal para tanto”.
Requereu, então, a declaração de nulidade da r. sentença.
Quanto ao mérito, defendeu, em suma, a inexistência de
circunstâncias que autorizassem a revisão contratual, pois o apelado tinha pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento das cláusulas pactuadas, devendo ser respeitado o princípio segundo o
qual “pacta sunt servanda”.
Alegou que não houve capitalização de juros, sendo impossível
falar em anatocismo em contratos de empréstimos desta natureza, salientando,
outrossim, que não tal prática não era proibida, pois estava expressamente prevista na
Medida Provisória 1963-17, reeditada como MP no 2.170/36.
Asseverou que “as instituições financeiras não estão impedidas de
contratar operações com taxas de juros superiores a 12% ao ano e nem de capitalizar
encargos em prazo inferior a um ano”, já que o Decreto 22626/33, conhecido como Lei
de Usura não era aplicável a estas instituições desde o advento da Lei 4.595/64, que
estabelece que é função do Conselho Monetário Nacional ditar as normas reguladoras
das taxas de juros e demais formas de remuneração dos serviços bancários, não
havendo que se falar, pois, em abusividade dos índices praticados pelo réu.
Procurou demonstrar que eram devidas as tarifas contratadas, de
modo que “deve-se considerar que a taxa de abertura de crédito bancário, sob a
denominação de 'Tarifa de Cadastro', só é vedada caso se demonstre a abusividade
em relação à taxa média de mercado, bem como o desequilíbrio contratual, porquanto o
ordenamento jurídico pátrio permite a contraprestação pelos serviços prestados”, razão
pela qual a cláusula deveria ser mantida.
Sustentou o descabimento da repetição em dobro, pois nenhum
pagamento indevido foi realizado, bem como não restou comprovada a ocorrência de
má-fé na cobrança.
Requereu, a final, a anulação da r. sentença, diante do
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa alegada, abrindo-se a fase de
instrução processual. Subsidiariamente, pugnou pelo provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença, a fim de que a presente ação fosse julgada totalmente
improcedente.
O autor também apelou (fls. 296/306), impugnando, em síntese, o
valor fixado a título de verba honorária advocatícia, o qual deveria ser arbitrado entre
10% e 20% sobre o valor da condenação, o qual era líquido, nos termos do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo seu entendimento, não era caso de aplicar o artigo 85,
§8o, do CPC, pois a causa possuía valor econômico líquido, que não era inestimável,
tampouco irrisório.
Questionou, também, os critérios para incidência dos juros
moratórios e correção monetária, assim como a data inicial, pleiteando a aplicação da
Súmula 43, do STJ.
Requereu, então, o provimento deste apelo “para que sejam
fixados os critérios de atualização da causa segundo os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidentes juros de mora de 1% ao mês,
da data da apuração do crédito, ou seja, 30/10/2011, até a data do efetivo pagamento”,
bem como “para que se dê aplicabilidade ao art. 85, §2o do Código de Processo Civil,
reformando a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
percentual de, no mínimo 10% e, no máximo, 20%, incidente sobre o valor da
condenação”.
Os apelos são tempestivos e vieram acompanhados do
recolhimento do preparo (fls. 283/284 e 307/308).
Determinada a complementação do valor do preparo, que
deveria ter como base de cálculo o valor da condenação, o banco apelante cumpriu tal
providência (fls. 349/350), enquanto o autor coapelante manifestou sua desistência
quanto à parte de seu recurso que impugnava as datas de incidência de juros
moratórios e correção monetária, prosseguindo somente quanto à verba honorária
advocatícia, cujo valor recolhido a título de preparo estava correto.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 309/320 e 324/327),
pugnando pelo improvimento do apelo interposto pela parte adversa.
O autor manifestou sua oposição ao julgamento virtual (fls. 331).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação, objetivando a revisão
do contrato de abertura de conta corrente/cheque especial no 29544-2, mantida
junto ao banco réu, a partir de 22 de janeiro de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
De início, rejeita-se a alegação de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, arguida pelo banco apelante em suas
razões de apelação, sob o fundamento de que “após o decurso do prazo de
apresentação de réplica pelo autor, o MM. Juiz tão logo proferiu sentença nos
autos, sem abrir prazo para as partes produzirem suas provas”.
Isto porque a controvérsia versava sobre a legalidade
dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de
direito, sendo certo que a matéria de fato já havia sido demonstrada por meio
da prova documental carreada aos autos.
Ressalte-se que, ao contrário do alegado por este
recorrente, a r. sentença não foi proferida logo após a apresentação de réplica
pelo autor.
Com efeito, após tal fase, o MM. Juiz sentenciante,
determinou, ao autor, a juntada de memória de cálculo relativa ao pedido inicial
(fls. 189). Após, em 1o de fevereiro de 2018, foi determinado que o réu se
manifestasse acerca da planilha apresentada pelo autor, no prazo de 10 dias
(fls. 234). O réu requereu a concessão de prazo suplementar de 15 dias para
tanto (fls. 237), o que foi deferido aos 13 de março de 2018 (fls. 238), seguindo-
se novo pedido no mesmo sentido (fls. 241). O MM. Juiz sentenciante deferiu,
então o derradeiro prazo de 15 dias para o cumprimento da referida
providência, aos 19 de abril de 2018 (fls. 242). Porém, sobreveio novo pedido
de prazo adicional (fls. 245), sobre o qual foi determinado que o autor se
manifestasse, o qual requereu o julgamento do feito.
Assim, verifica-se que, diversamente do que sustentou o
recorrente, foram-lhe concedidas diversas oportunidades para impugnação do
cálculo apresentado pelo autor, as quais resultaram num prazo de cerca de
três meses para que o banco réu pudesse se contrapor aos cálculos do autor.
Contudo, ele não o fez, deixando decorrer tal prazo sem
qualquer impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale salientar que o réu é instituição financeira de
grande porte, que apresenta condições e estrutura suficiente para analisar os
extratos constantes dos autos e elaborar cálculos desta natureza, de modo
que o prazo ofertado não se mostrou insuficiente para tanto.
Assim, era cabível o julgamento antecipado da lide,
fundamentado no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo,
pois, desnecessária a produção de demais provas, cabendo ressaltar,
ademais, que o réu, na contestação, requereu “o julgamento antecipado, uma
vez que a matéria a ser debatida é exclusivamente de direito” (fls. 164), razão
pela qual mostra-se contraditória a preliminar ora arguida.
Bem por isso, não há que se falar em nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, inocorrente na espécie.
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A instituição financeira ré, na condição de fornecedora
de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297, que
dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
DO “PACTA SUNT SERVANDA”
Um dos princípios que regem o direito contratual é o da
obrigatoriedade da convenção (“pacta sunt servanda”).
Esse rigorismo, no entanto, já foi abrandado pela jurisprudência, a qual firmou
entendimento de que é possível a revisão de contratos, inclusive findos, que
tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida.
Neste sentido, é a súmula no 286 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “a renegociação de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão
sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Essa possibilidade de revisão do contrato e de
modificação de suas cláusulas implica na relativização do princípio de que
“pacta sunt servanda”, mas apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e
restabelecer o equilíbrio entre as partes, mantendo-se, sempre que possível, a
relação jurídica.
Tal relativização só ocorre, porém, nos casos de
comprovada abusividade, em que as cláusulas contratuais estabeleçam
prestações desproporcionais, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à
segurança das relações contratuais.
Assim, as circunstâncias que autorizam a modificação
do contrato devem ser excepcionais ou extraordinárias e imprevisíveis, que
acarretem excessiva onerosidade, impedindo o cumprimento da prestação.
Neste contexto, é possível, no nosso ordenamento
jurídico, a revisão de contratos diante da alegação de existência de
abusividades, sobretudo pela aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor à espécie, nos termos de seu artigo 6o, inciso V, a que dispõe:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas; (...)”
Tal revisão não importa em violação do ato jurídico
perfeito, pois objetiva extirpar cláusulas ilegais, de modo que a presente ação
é adequada para tal fim.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios
praticadas pelas instituições financeiras, tal controvérsia já se encontra
pacificada na jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, a súmula no 596 do Colendo Supremo
Tribunal Federal dispunha: “as disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Vale lembrar, ainda, que o revogado artigo 192, §3o, da
Constituição Federal, o qual previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no
que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer
outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito,
não era autoaplicável, por falta de lei complementar que o regulamentasse e
definisse o conceito de "juros reais".
Neste sentido, é a Súmula Vinculante no 7 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “a norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
De qualquer forma, tal dispositivo foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40, de 2003.
Além disso, de conformidade com a súmula no 382 do
Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Tais controvérsias já foram pacificadas naquela Corte
Superior, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos
repetitivos:
“I

JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (REsp
1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009).
Com
relação
à
capitalização
mensal
dos
juros
remuneratórios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula
539, consolidou o seguinte entendimento:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada.”
Logo, a capitalização com periodicidade inferior à anual,
desde que expressamente ajustada nos contratos celebrados após a edição da
Medida Provisória no 2.170-36/2001, não é, portanto, ilegal.
Na espécie, o autor demonstrou, tal como lhe incumbia,
a teor do artigo 373, I, a existência da contratação entre as partes, juntando
aos autos os documentos aos quais teve acesso, que, contudo, não
apresentavam com clareza os encargos cobrados pelo banco réu (fls. 38/133).
Ressalte-se que o autor não logrou êxito ao obter cópias
do contrato de abertura de crédito em conta corrente
cheque especial,
mesmo após ingressar com ação cautelar de exibição de documentos para tal
fim, a qual foi julgada procedente (fls. 35/37).
O referido contrato também não foi apresentado, pelo
réu, nos presentes autos, conforme foi bem ponderado nos seguintes tópicos
da r. sentença (fls. 257/258):
“Nos autos da ação cautelar de exibição de documentos o banco
apresentou extratos com a evolução do débito (fls. 38/132), contudo não apresentou o contrato
firmado entre as partes.
A Casa Bancária, em sede de contestação, arguiu, em síntese, que deve
prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda”.
Considerando que o Banco requerido não apresentou o contrato de
abertura da conta corrente no 29544-2 e aditivos, onde estariam estipuladas as cláusulas de
correção monetária e taxas, tem-se que o mesmo inexiste. Logo, não havendo contrato, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos qualquer estipulação das taxas de juros e encargos, fosse mensal ou anual.
Diante de tal constatação, deverá ser aplicada a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil declinada às fls. 193/233, com a exclusão dos
demais encargos,sendo certo que, repita-se, não há nos autos qualquer contrato de abertura de
crédito firmado entre as partes.
Ademais, no que diz respeito aos juros remuneratórios faz-se necessário o
esclarecimento, pois não havendo contrato de abertura de crédito, não restou especificada a taxa de
juros. Dessa forma, tal fato deixa ao alvedrio do banco a taxa de juros que incidirá sobre o saldo devedor
da conta corrente, o que contraria o estabelecido no artigo 115 do Código Civil de 1916 e artigo 122, do
novo Código Civil.
Também o Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência sobre os
contratos bancários é incontestável, estipula em seu artigo 52 que:'No fornecimento de produtos ou
serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor
deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: ... II - montante dos juros de
mora e da taxa efetiva anual de juros'.
Logo, conclui-se, que a ausência de previsão de taxa de juros fere
dispositivos legais e contraria princípios informadores do Direito Contratual.
Em que pese a abusividade da referida situação, conforme já mencionado
acima,não significa que inexista taxa de juros pactuada. Em verdade, a taxa existe, embora não este já
especificada, fazendo com que a cláusula contratual seja uma espécie de norma em branco, a exigir sua
complementação que, no caso dos autos, ficava ao arbítrio do credor.
Assim, existe uma taxa de juros para o contrato, embora não se saiba
qual a taxa contratada. Por isso, considerada a abusividade, devem os juros cobrados serem
reduzidos a taxa média do mercado, no contrato de abertura da conta corrente no 29544-2
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃOREVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS NÃO
JUNTADOS AOS AUTOS.JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA
DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 379/STJ. REPETIÇÃO EM
DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIADE. SÚMULA No 322/STJ.
1.
Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos
casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do
contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a
espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso
para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira.
2.
Sobre os juros de mora, a Segunda Seção (REsp
402.483/RS, Rel. Ministro Castro Filho, unânime, DJU de 5.5.2003) decidiu que não
podem ser pactuados além do limite de 1% ao mês, previsto na Lei de Usura,
obedecendo à previsão legal do art. 1.062 do Código Civil revogado, e posteriormente
do art. 406 do Código Civil vigente, como ocorre no caso em tela,ficando mantido o
percentual contratado, que se adequa à faixa admitida pelo posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial mais moderno. A propósito, o enunciado no 379 da Súmula do STJ e o
Resp repetitivo 1.061.530/RS (2a Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de
10.3.2009).
3.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível,
de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos
ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do
credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois
diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o
devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a
legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula no
322 do STJ.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento.” AgRg no
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL No 394.042 RS (2013/0304638-8).
Diante da inexistência de contrato, tem-se que a comissão de permanência
também não foi contratada, razão pela qual fica a mesma afastada.
No tocante ao pleito de repetição do indébito, também assiste razão à
parte autora,vez que a Casa Bancária incidiu juros e taxas não contratadas sobre o valor devido.
Considerando que foi deferido à Casa Bancária prazos suplementares para
manifestação sobre a memória de cálculo apresentada pelo autor (fls. 238 e 242), indefiro o novo pedido
de prazo suplementar formulado às fls. 245.
Diante de tal constatação e da preclusão para a apresentação de
eventual impugnação pelo requerido, impõe-se o acolhimento integral do cálculo apresentado
pelo autor às fls. 193/233 para reconhecer o saldo credor em favor deste no valor de R$261.225,19.”
Neste contexto, uma vez alegado pelo autor que, na
relação jurídica em discussão, houve cobrança de juros que extrapolavam a
taxa média do mercado, indevidamente capitalizados diária e mensalmente,
uma vez que não havia amparo contratual para tais cobranças, competia ao
banco réu, nos termos dos artigos 341 e 373, inciso II, do novo Código de
Processo Civil, demonstrar a inexistência das abusividades alegadas, o que
não ocorreu.
Assim, considerando que o banco réu, mesmo instado
pelo juízo a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo autor, não
cumpriu tal providência, deixando de demonstrar, outrossim, tal como lhe
incumbia, a ciência do autor quanto aos juros cobrados, bem como
periodicidade da capitalização, devem ser admitidos como “verdadeiros os
fatos que por meio do documento a parte pretendia provar”, em conformidade
com o disposto no artigo 400 do Código de Processo Civil, tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o banco deveria guardar o documento comum às partes (art. 399, I e III, do
CPC).
Por conseguinte, no contrato objeto da lide, deve ser
adotada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie,
divulgada pelo Banco Central do Brasil, a teor da súmula 530, do Colendo STJ,
com o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa
de juros efetivamente contratada
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos , aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada
nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
Portanto, no caso em apreço, diante da ausência de
demonstração das taxas mensais e anuais aplicadas, os juros remuneratórios
devem ser limitados à taxa média de mercado para operações da mesma
espécie e período, divulgada pelo Banco Central do Brasil, vedada a
capitalização, dada a ausência de comprovação de autorização do autor
quanto à cobrança de juros de forma capitalizada, como bem deliberou o MM.
Juiz sentenciante.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação Cível. Ação de revisão de contratos de cheque especial e
outros. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Contratação de abertura de conta-corrente com cheque especial, incontroversa.
Ausência de indícios da existência de outros contratos, ou utilização de outros produtos.
Desnecessidade de perícia contábil. Capitalização de juros. Admissibilidade, desde que
com expressa previsão contratual. Requisito não cumprido no caso, ante a não
comprovação, pela ré, das taxas aplicadas. Capitalização afastada. Juros
remuneratórios. Ausência de prova da expressa pactuação dos índices praticados. Juros
remuneratórios que deverão, portanto, ser calculados pela média de mercado em
operações similares, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa. Inteligência da Súmula
530 do E. Superior Tribunal de Justiça. Descaracterização da mora, em razão da cobrança
de encargos ilegais durante o período de normalidade do contrato. Comissão de permanência.
Sem previsão nos contratos juntados. Afastamento dos encargos cumulados indevidamente.
Recálculo do saldo devedor do cheque especial a ser apurado em liquidação de sentença.
Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 1014396-63.2017.8.26.0003; Relator: Desembargador Hélio Nogueira; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).
“APELAÇÃO. MONITÓRIA LIMITE DE CRÉDITO CONCEDIDO A
PESSOA JURÍDICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Inaplicabilidade do CDC, por se cuidar
de relação de insumo, não de consumo
Contrato não apresentado
Juros pela taxa
media do mercado, salvo se cobrada taxa inferior pela casa bancária (Súmula 530 do C.
STJ) Capitalização composta de juros em período inferior a um ano Impossibilidade
no caso concreto, porque ausente prova de pactuação de tal prática
Precedente
unânime desta C. Câmara
Comissão de permanência
Afastamento que é de rigor

Encargo que apenas pode ser cobrado se comprovada pactuação em tal sentido, o que não
ocorreu, pois o banco não juntou cópia do instrumento contratual Descabe afastamento do
que cobrado a título de IOF - Se banco efetua pagamento do tributo e financia o valor, correta a
exigência do pagamento de tal importe na concessão de crédito direto ao consumidor Tributo
devido por imposição legal. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP; Apelação Cível
1004160-76.2014.8.26.0126; Relator: Desembargador Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017).
Bem por isso, fica mantida a r. sentença, neste
aspecto.
DA TARIFA DE CADASTRO
Defendeu o réu, ora apelante, a manutenção da
cobrança da “Tarifa de Cadastro”.
Sucede que a r. sentença não afastou a cobrança
deste encargo, que não foi, sequer, impugnado pelo autor na petição inicial.
Neste contexto, tal questionamento apresentado em
seu recurso acerca de encargos que não foram tratados nos autos são
descabidos, não comportando conhecimento.
Isto
porque
um
dos
pressupostos
gerais
de
admissibilidade dos recursos, é a existência do interesse em recorrer, previsto
no artigo 996, do atual Código de Processo Civil, que pressupõe a
sucumbência da parte.
Conforme ensina o eminente Moacyr Amaral Santos, “o
que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença. Assim, o prejuízo resulta da sucumbência. Por sucumbente, ou
vencido, e, pois, prejudicado, se considera a parte a quem a sentença não
atribuiu o efeito prático a que visava” (Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 3o volume, editora Saraiva, 7a edição, página 84).
No caso vertente, considerando que, na sentença, não
houve afastamento da “Tarifa de Cadastro”, o banco apelante não possui
interesse recursal quanto a esta questão.
Bem por isso, o apelo não pode ser conhecido neste
tópico.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
O réu impugnou a restituição em dobro dos valores
pagos a maior pelo autor, pois nenhum pagamento indevido foi realizado, bem
como não restou comprovada a ocorrência de má-fé na cobrança.
Sucede que não houve determinação, na r. sentença,
neste sentido, tendo o banco réu sido condenado, apenas, à restituição da
importância efetivamente paga a maior pelo autor, conforme apontada na
memória de cálculo apresentada, não impugnada pelo réu.
Ressalte-se que, em se tratando de relação de
consumo ou de contrato de adesão, a repetição simples do indébito independe
da prova do erro.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, manifestado nos seguintes precedentes:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 98/STJ.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
INACUMULABILIDADE.
PRECEDENTES.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INDÉBITO.
REPETIÇÃO. PROVA. ERRO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. NOTA DE CRÉDITO
COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. LEGITIMIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. 'É entendimento assente desta Corte que a repetição é
consequência lógica do reconhecimento judicial da ilegalidade de cláusulas contratuais
abusivas e do acolhimento do pedido de restituição do que foi pago a mais, em atenção
ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, prescindindo, pois, da prova do erro,
prevista no art. 965 do Código Civil.' (AgRg no REsp 557301/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
Quarta Turma, unânime, DJ 22/08/2005, p. 283)
(...)
7. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (EDcl no
REsp 545.585/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
02/08/2011, DJe 16/08/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO
COLETIVA DE CONSUMO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE
DAS ASSOCIAÇÕES. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO
ASSEMBLEAR.
DESNECESSIDADE.
ESTATUTO.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. OUTROS
ENCARGOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DO ERRO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TESES REPETITIVAS.
1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, ajuizada por associação
civil em favor de todos os consumidores e por meio da qual é questionada a cobrança
cumulativa de comissão de permanência com outros encargos, como multa e juros de mora,
nos contratos de abertura de crédito em conta corrente. 2. Recurso especial interposto em:
15/09/2016; conclusos ao gabinete em: 30/01/2017;julgamento: CPC/15.
(...)
12. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de
adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.” (REsp 1649087/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).
Bem por isso, o apelo do réu não merece provimento,
neste ponto, mantendo-se sua condenação à restituição dos valores
indevidamente pagos pelo autor, de forma simples, conforme imposta na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO RECURSO DO AUTOR
Inicialmente, dada a desistência manifestada pelo
autor quanto à discussão relativa às datas de incidência de juros moratórios e
correção monetária (fls. 353/354), homologa-se a desistência quanto a este
aspecto, razão pela qual o recurso não será conhecido, neste ponto.
De resto, impugnou o autor o valor fixado a título de
verba honorária advocatícia, pleiteando que fosse arbitrado entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação, o qual era líquido, nos termos do artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil.
Contudo, seu recurso não comporta provimento.
Isto porque, a fixação da verba honorária levou em
consideração os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 8o do novo Código
de Processo Civil, por extensão, bem como as normas dos incisos I a IV do
parágrafo 2o do referido artigo.
Ressalte-se, conquanto a redação do § 8o do artigo 85,
do novo Código de Processo Civil, determine o arbitramento por apreciação
equitativa “nas causas em que “for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, não há óbice à
interpretação extensiva nos casos em que o proveito econômico for muito
elevado, tal como ocorre no caso vertente, isto é, R$ 261.225,19 (duzentos e
sessenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos).
Neste
sentido,
vale
transcrever
os
seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS

Embargos
à
execução

Procedência Recursos das partes - Extinção da execução apenas em relação à embargante,
nos termos do art. 924, III, do CPC/2015
Reconhecimento da incapacidade civil da
embargante na outorga de garantais contratuais Comprovação por meio de prova documental
e testemunhal prevalentes
Julgamento de nulidade e extinção mantido - Honorários
advocatícios
Hipótese em que a sistemática do §2o, do art. 85, do CPC/15, implicaria
violação à razoabilidade e à equidade, acarretando enriquecimento sem causa do
vencedor e gravame excessivo ao vencido
Aplicação por extensão dos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no § 8o, do art. 85, do NCPC Critério de arbitramento mantido com majoração
da verba (NCPC, art. 85, §§ 8, 2o, e 11) Sentença parcialmente modificada Recurso do
embargado desprovido; e, recurso da embargante provido” (TJSP; Apelação
1003657-54.2014.8.26.0482; Relator: Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA (R$ 96.466,50). PRETENSÃO DE REFORMA.
POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Considerando o valor da condenação, a fixação dos
honorários, mesmo no percentual mínimo, importaria em valor excessivamente alto. Tal
arbitramento se mostraria muito desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o
trabalho desenvolvido pelo advogado da apelada. Redução para R$ 2.000,00 (CPC, art. 85,
§ 8°). . Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1000906-28.2018.8.26.0491;
Relator: Desembargador Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
de Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).
“Ação anulatória. Auto infracional lavrado pelo Procon, imputando
ao autor infração às normas que regulamentam o Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC.
Sentença que reconheceu a ocorrência de litispendência, extinguindo o feito, sem exame do
mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Recurso do autor buscando apenas a redução
da verba honorária advocatícia. Acolhimento parcial. Hipótese em que a sistemática do inciso III
do § 4o do art. 85 do CPC induz a ladeamento da razoabilidade e da equidade. Verba
honorária, fixada em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, que acarreta
enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido. Aplicação por
extensão dos critérios previstos no § 8o do art. 85 do CPC (arbitramento por apreciação
equitativa). Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios” (Apelação
1015346-53.2016.8.26.0053 11a Câmara de Direito Público Relator: Desembargador Aroldo
Viotti Julgado em 08/08/2017).
No referido julgado acima, o ilustre Desembargador
relator Aroldo Viotti, bem dirimiu a questão, conforme se depreende do
seguinte trecho daquele acórdão:
“Ocorre que, no caso dos autos, a fixação da verba honorária baseada
no valor da causa R$ 4.324.654,81 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais, e oitenta e um centavos), em março de 2.016 enseja a fixação de verba
honorária claramente desproporcional (R$ 216.232,74, sem atualização), especialmente a se ter em
conta que a lide não apresentou maior complexidade e terminou com julgamento antecipado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento de causa extintiva (litispendência).
Portanto, a fim de amoldar a condenação à verba honorária aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, entende-se ser o caso de aplicação, por extensão, da regra que
determina o arbitramento por apreciação equitativa, previsto no § 8o do art. 85 do CPC, 'in verbis': '§ 8o -
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.'.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa
for muito baixo, nada está a impedir que o dispositivo mereça interpretação extensiva, com vistas
a obviar enriquecimento sem causa do patrono do vencedor e gravame excessivo ao vencido, em
casos nos quais o proveito econômico e o valor da causa forem muito altos. Razoável, então, a
alteração dos honorários advocatícios, de maneira a preservar a razoabilidade e a proporcionalidade.
Não, porém, nos moldes desejados pelo apelante, com o que se estaria a ignorar por completo um dos
itens a serem sopesados nesse arbitramento, qual seja, o montante do proveito econômico em litígio
('rectius', o valor da causa).
A esse propósito, vale transcrever trecho de artigo de autoria de FÁBIO
JUN CAPUCHO ('Honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública for parte: sistemática
do novo Código de Processo Civil'):
'Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez que o critério
eleito como central para o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi o da dimensão econômica do
objeto da ação, não está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a fixação se
justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente realizado.
Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários advocatícios
sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do advogado no caso concreto, devendo a sua
qualidade operar como critério primordial para a fixação do valor devido pelo vencido. Todavia, tendo
sido adotados percentuais mínimos para cada faixa de valor, o magistrado se verá constrangido, por
vezes, a adotá-Io independentemente da correspondência entre o valor resultante da fórmula e a justa
remuneração pelo trabalho realizado.
Note-se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação
equitativa do juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a
descoberto a situação de o juiz se deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como
a vedação do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto,
acredita se que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover a
redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em arbitramento
superior ao valor corrente em mercado para igual serviço.' (in 'Honorários Advocatícios', COELHO,
Marcus Vinicius Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.), Salvador: JusPODIVM,
2015, p. 397).”
Com
efeito,
os
honorários
advocatícios
devem
remunerar, condignamente, o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrado pela petição inicial e demais manifestações nos autos, além de
atividades extrajudiciais de assessoramento ao cliente e coleta de documentos
necessários ao ajuizamento da ação, a qual obteve êxito ao final.
Neste contexto, a verba honorária advocatícia, fixada
na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não comporta majoração, sob
pena de acarretar enriquecimento sem causa do vencedor e gravame
excessivo ao vencido, levando-se em consideração, ainda, que não se trata de
causa complexa que, inclusive, foi julgada antecipadamente.
Bem por isso, referida verba fica mantida, razão pela
qual o recurso do autor não comporta provimento.
Destarte, impõe-se a confirmação da bem lançada
sentença, que deu a correta solução a esta lide.
Por derradeiro, considerando o improvimento do apelo
do réu, a manutenção da sentença de procedência desta ação, bem como a
necessidade de apresentação de contrarrazões recursais pelos patronos do
autor, os honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), ficam majorados para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do
artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço de parte dos
recursos, e nego-lhes provimento, na parte conhecida. Ficam prequestionadas
as matérias alegadas pelas partes, para fins de interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1003735-76.2017.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Moises Valim
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da douta maioria, diverge-se em parte da
solução dada ao recurso em epígrafe, para o fim de reconhecer inadequada a
utilização da apreciação equitativa no tocante à fixação dos honorários advocatícios.
Com efeito, no arbitramento dos honorários, o juiz deve se ater aos
parâmetros definidos no art. 85, §2o, do CPC/2015. A objetividade das normas
introduzidas no dispositivo traduz a intenção legislativa de atrelar a remuneração do
causídico vencedor à expressão econômica do bem da vida disputado.
Por sua vez, o critério subsidiário da equidade, prestigiado pelo
ínclito Relator, remanesce cabível somente nas hipóteses taxativamente dispostas no
§8o do mesmo art. 85, quais sejam: (i) irrisório ou inestimável proveito econômico
auferido pelo vencedor; (ii) valor da causa muito baixo.
Em harmonia com essa compreensão, Cássio Scarpinella Bueno
assegura que a fixação equitativa de honorários de advogado "deve ficar restrita às
hipóteses referidas no próprio § 8o do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico
perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo
que a fixação percentual referida nos §§ 3o e 4o do mesmo art. 85 não teria o condão
de remunerar condignamente o trabalho do advogado. Entendimento contrário seria
fazer prevalecer regra similar à do § 4o do art. 20 do CPC de 1973 que foi, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destaquei acima, abolida do sistema processual pelo CPC de 2015" (In “Honorários
Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José
Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor
José Rogério Cruz e Tucci”, Salvador: Jus Podivm, 2018, pág. 134).
Conquanto tenha sido instaurada relevante controvérsia acerca da
possibilidade de se estender analogicamente a aplicação da equidade aos casos em
que as disposições do art. 85, §2o, do CPC redundassem em verba excessiva,
prevalece, por ora, a corrente doutrinária e jurisprudencial que sustenta a
sobreposição da intepretação literal do indigitado artigo, bem como de seus
parágrafos 6o e 8o, dada a objetividade dos preceitos lá previstos.
Foi o que decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n. 1746072/PR:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§
2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina
da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade,
pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa
era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas
de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso
especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
13/02/2019) sem ênfase no original.
No corpo do voto vencedor, o eminente Ministro Raul Araújo
enfatizou, em conformidade com a tese ora sustentada, o descabimento do critério da
apreciação equitativa nos casos em que, ao arbítrio do julgador, o emprego da regra
geral disposta no art. 85, §2o, do CPC possa resultar em valores elevados, reafirmando,
pois, a literalidade da regra geral como a inequívoca vontade do legislador, que não
poderia ser ignorada.
Confira-se:
“(...) Todavia, para os efeitos da interpretação dos
assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do
legislador em correlacionar a expressão inestimável valor
econômico somente para as causas em que não se
vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por
exemplo, nas causas de estado e de direito de família
(NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil
comentado, 16. ed. 2016, p. 478). A propósito, Plácido e
Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados: 'INESTIMÁVEL. Derivado do latim
inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado),
é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a
qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas
a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço,
porque não se mostram em condições de ser apreciadas
economicamente.
A
inestimabilidade
(condição
de
inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com
um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação,
pois que não se tem uma medida, por onde se faça a
operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor,
como se procederia no caso de coisas que se possam
avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto
econômico.
Na
técnica
processual,
consideram-se
inestimáveis as ações referentes ao estado e à
capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram
nelas elementos materiais ou de ordem econômica,
pelos quais se possa compor um valor monetário, em
virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de
seu custo.' (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico,
15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429) Desse modo,
no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o),
concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a
aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo”
sem ênfase no original.
Na espécie, Moisés Valim ajuizou ação revisional em face de Banco
Bradesco S/A, a qual veio a ser julgada procedente para o fim de limitar a taxa dos
juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN, excluir da conta
corrente n. 29544-2 os encargos não contratados e condenar o réu a devolver a
quantia de R$ 261.225,19 à parte autora.
O proveito econômico do demandante, via de consequência, vem
representado pela importância acima mencionada, consistente na condenação
impingida ao réu, a qual, além de não ser inestimável, igualmente não se afigura
irrisória nem muito baixa, deixando de atrair, consequentemente, o arbitramento por
apreciação equitativa.
Também não se entrevê quantia excessivamente elevada ao ponto
de caracterizar irrazoabilidade ou teratologia, mormente diante da envergadura
econômica e informacional da contraparte, instituição financeira de grande porte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a baixa complexidade do feito e a celeridade com que
foi solucionado, fatores invocados pela douta maioria para excepcionar a aplicação do
art. 85, §8o, do CPC, deveriam ser valorados para graduar o arbitramento segundo o
espectro definido no §2o do mesmo dispositivo, isto é, entre 10% e 20% da
condenação.
É o que estipulam, aliás, os incisos terceiro e quarto do art. 85, §2o
do CPC [“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) II - a natureza e
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço”)].
Ressalta-se, por fim, que os honorários reafirmados no
posicionamento da douta maioria (R$ 10.000,00) correspondem a 3,8% da
condenação, o que denota quantia irrisória. Ainda que remotamente se conjecturasse
exorbitância, o certo é que a apreciação equitativa não autoriza fixação de verba
honorária desvinculada das circunstâncias fáticas, aí inserida, de modo especial, a
expressão pecuniária do êxito auferido.
Bem assim, adotando-se parâmetros definidos no art. 85, §2o, I a IV,
do CPC, entende-se que os honorários advocatícios sucumbenciais de Primeiro Grau
devidos ao patrono do autor deveriam ser fixados em 10% sobre o montante da
condenação e, por conta do trabalho adicional desempenhado em Segunda Instância,
à luz do art. 85, § 11, do CPC, alcançar 11% da citada base de cálculo.
Ante o exposto, pelo meu voto parcialmente divergente, daria
provimento ao recurso do autor, na parte conhecida, para arbitrar honorários
advocatícios, com fulcro no art. 85, §2o, I a IV, do CPC, em 10% sobre o valor da
condenação, a serem majorados ao percentual de 11% da mesma base de cálculo com
fulcro no § 11 do indigitado dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jonize Sacchi de Oliveira
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
138FC3F5
22
28
Declarações
de Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13BD606A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003735-76.2017.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.